Tribunal: CARF
Processo: 10480.903068/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-03-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.903068/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.502 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO. CONCEITO.
Somente as matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
conforme a conceituação albergada pela legislação tributária, são hábeis ao
creditamento do imposto.
Para que seja dado o tratamento de insumos aos bens que, embora não se
integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de
industrialização, tais bens devem guardar semelhança com as matérias primas -
MP e produtos intermediários - PI, em sentido estrito, semelhança essa que
reside no fato de exercerem, na operação de industrialização, função análoga a
das MP e PI, ou seja, se consumirem, em decorrência de uma ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, ou por esse diretamente sofrida,
mesmo que não integrando ao produto final.
PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. MATERIAIS
REFRATÁRIOS. COMBUSTÍVEIS.
Não geram direito a crédito do imposto os produtos incorporados às instalações
industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e
ferramentas, mesmo que se esgastem ou se consumam no decorrer do processo
de industrialização, bem como os produtos empregados na manutenção das
instalações, das máquinas e equipamentos, inclusive lubrificantes e
combustíveis necessários ao seu acionamento. Assim, glosam-se os créditos
relativos a materiais intermediários que não atendam aos requisitos do Parecer
Normativo CST no 65, de 1979.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a diligência.
Vencido o conselheiro Jorge Lima Abud. No mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-012.496, de 24 de
novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10480.903074/2013-21, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.903068/2013-73
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.502 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903068/2013-73

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, em
síntese:
Em análise no presente processo o litígio decorrente de Despacho
Decisório emitido quando da análise do(s) PER/DCOMP n°
11337.99118.181212.1.5.01-6522, transmitido(s) para utilização do saldo
credor do IPI apurado no 1° trimestre/2011, com fulcro no art. 11 da Lei
n° 9.779/99.
O reconhecimento parcial se deveu a glosas de créditos de aquisições de
produtos que não atendem os requisitos para o creditamento. Conforme
se vê do Relatório Fiscal, as glosas se referiram a aquisição de coque de
petróleo, além de outros produtos (descrição constante do Anexo
"Demonstrativo dos Créditos do IPI Passíveis de Ressarcimento”).
A Manifestante alega, em síntese, que todas as aquisições referem-se a
insumos utilizados e consumidos no processo industrial, sustentando sua
afirmação em laudo técnico anexo à Manifestação de Inconformidade.
A Turma da Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação e ingressou com Recurso
Voluntário alegando, em síntese:
 Da necessária homologação da compensação do contribuinte. Aplicação da
Súmula n° 473 do STF c/c art. 149, IV e VIII do Código Tributário
Nacional;
 Do coque de petróleo;
 Do tijolo alum, tijolo básico e tijolo si;
 Do concreto alum;
 Da argamassa;
 Do corpo moedor;
 Da chapa;
 Da correia transp;
 Da placa autectic;
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.502 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903068/2013-73

 DA necessidade da aplicação da súmula n° 473 do STF c/c art. 149, IV e
VIII do Código Tributário Nacional;
 Da necessidade de aferição dos fatos por meio de perícia técnica.
DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Recorrente REQUER:
em sede de preliminar, que seja:
a.
a imediata paralisação de quaisquer procedimentos tendentes à
cobrança de todos os “débitos” albergados no processo administrativo n°
10480-900.303/2014-36 (Processo de Crédito no 10480-903.068/2013-
73), face à expressa determinação da suspensão da exigibilidade dos
créditos referenciados (art. 151, III, do CTN; art. 74, §§ 4°, 7°, 9°, 11, da
Lei n° 9.430/96; o art. 15 do Decreto n° 70.235/72 e 137, da Instrução
Normativa RFB n° 1717, de 17 de julho de 2017);
b.
por força dos mesmos dispositivos legais, que tais processos “de
débito” passem a constar como “exigibilidade suspensa” nos sistemas
informáticos da Receita Federal, de forma seja não sejam impedimento à
obtenção de imprescindível Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de
Negativa - CPD-EN, nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN, tampouco
sejam enviados ao CADIN, conforme art. 7° da Lei n° 10.522/2002;
No mérito, que seja revisado e reformado o Acórdão proferido pela DRJ, o qual
foi cientificado ao contribuinte, inclusive com realização de imprescindível prévia perícia, mais
uma vez justificada e requerida, por prevalência da verdade material no âmbito administrativo,
conforme determina o art. 149, IV e VIII do CTN e é o núcleo das Súmulas n°s 346 e 473 do
STF.
É o relatório.

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.502 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903068/2013-73

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Quanto ao conhecimento, à tempestividade e ao mérito do Recurso Voluntário
do contribuinte, transcrevo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do
acórdão paradigma:

Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, por via eletrônica, em 02 de
setembro de 2020, às e-folhas 222.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 02 de outubro de 2020, às e-folhas
223.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:

Da necessária homologação da compensação do contribuinte. aplicação
da Súmula n° 473 do STF c/c art. 149, IV e VIII do Código Tributário Nacional;

Do coque de petróleo;

Do tijolo alum, tijolo básico e tijolo si;

Do concreto alum;

Da argamassa;

Do corpo moedor;

Da chapa;

Da correia transp;

Da placa autectic;

DA necessidade da aplicação da súmula n° 473 do STF c/c art. 149, IV
e VIII do Código Tributário Nacional;

Da necessidade de aferição dos fatos por meio de perícia técnica.
Passa-se à análise.
A
ora
Recorrente,
em
20.12.2012,
apresentou
o
PER/DCOMP
n°
42333.36803.201212.1.1.01-4402, com crédito referente ao ressarcimento de R$
1.009.251,51, transmitido para utilização do saldo credor do IPI apurado no 3°
trimestre/2012, com fulcro no art. 11 da Lei n° 9.779/99, sendo referido saldo credor
relativo ao estabelecimento n° 10.656.452/0023-95.
Sobre o direito aos créditos básicos de IPI, assim dispõe o art. 226, I do Regulamento do
IPI de 2010:
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei n°4.502, de 1964, art. 25):
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.502 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903068/2013-73

I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
(...)
O Parecer Normativo CST n° 65/79 é um ato normativo expedido por uma autoridade
administrativa, nos termos do art. 100, I do CTN, auxilia na determinação do conteúdo e
alcance do art. 226, I do RIPI/2010, acerca de quais seriam os insumos que ensejam
aproveitamento de créditos do IPI.
Em virtude de abordar precisamente os elementos fáticos e pelo seu didatismo, trago o
Acórdão de Recurso Voluntário n° 3402-007.295, de Relatoria da ilustre Conselheira
Maria Aparecida Martins de Paula, a partir das folhas 06 daquele documento:
Parecer Normativo CST n° 65/79 (DOU de 6/11/79)
Imposto sobre Produtos Industrializados.
4.18.01.00 - Crédito do imposto - Matérias-primas, Produtos Intermediários e
Material de Embalagem.
A partir da vigência do RIPI/79, ex vi do inciso I de seu art. 66, geram direito ao
crédito ali referido, além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e
produtos intermediários stricto sensu, e material de embalagem), quaisquer
outros bens, desde que não contabilizados pelo contribuinte em seu Ativo
Permanente, que sofram, em função de ação exercida diretamente sobre o
produto em fabricação, alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas. Inadmissível a retroação de tal entendimento
aos fatos ocorridos na vigência do RIPI/72 que continuam a se subsumir ao
exposto no PN CSTn° 181/74.
Em estudo o inciso I do artigo 66 do Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados, aprovado pelo Decreto n° 83.263, de 9 de março de 1979
(RIPI/79).
O artigo 25 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a redação que lhe
foi dada pela alteração 8a do artigo 2o do Decreto-lei n° 34, de 18 de novembro
de 1966, repetida “ipsis verbis” pelo artigo 1° do Decreto-lei n° 1.136, de 7 de
setembro de 1970, dispõe:
‘Art. 25 A importância a recolher será o montante do imposto relativo aos
produtos saídos do estabelecimento, em cada mês, diminuindo do montante do
imposto relativo aos produtos nele entrados no mesmo período, obedecidas as
especificações e normas que o regulamento estabelecer’.
Como se vê, trata-se de norma não auto-aplicável, de vez que ficou atribuído ao
regulamento especificar os produtos entrados que geram o direito à subtração do
montante de IPI a recolher.
3. Diante disto, ressalte-se serem ‘ex nunc’ os efeitos decorrentes da entrada em
vigência do inciso I do artigo 66 do RIPI/79, ou seja, usando da atribuição que
lhe foi conferida em lei, o novo Regulamento estabeleceu as normas e
especificações que a partir daquela data passaram a reger a matéria, não se
tratando, como há quem entenda, de disposição interpretativa e, por via de
conseqüência, retroativa, somente sendo, portanto, aplicável a norma em análise,
a seguir transcrita, aos fatos ocorridos a partir da vigência do RIPI/79:
‘Art. 66 - Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei n° 4.502/64 arts. 25 a 30 e Decreto-lei n° 3.466, art. 2°, alt. 8a):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.502 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903068/2013-73

embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.’ 4 -
Note- se que o dispositivo está subdividido em duas partes, a primeira referindo-
se às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de embalagem;
a segunda relacionada às matérias-primas e aos produtos intermediários que,
embora não se integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de
industrialização.
4.1 - Observe-se, ainda, que enquanto na primeira parte da norma ‘matérias-
primas’ e ‘produtos intermediários’ são empregados ‘stricto sensu’, a segunda
usa tais expressões em seu sentido lato: quaisquer bens que, embora não se
integrando ao produto em fabricação se consumam na operação de
industrialização.
4.2 - Assim, somente geram direito ao crédito os produtos que se integrem ao
novo produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos
no processo de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se
integrem nem sejam consumidos na operação de industrialização.
5 - No que diz respeito à primeira parte da norma, que se refere a matérias-
primas e produtos intermediários ‘stricto sensu’, ou seja, bem dos quais, através
de quaisquer das operações de industrialização enumeradas no Regulamento,
resulta diretamente um novo produto, tais como, exemplificadamente, a madeira
com relação a um móvel ou o papel com referência a um livro, nada há que se
comentar de vez que o direito ao crédito, diferentemente do que ocorre com os
referidos na segunda parte, além de não se vincular a qualquer requisito, não
sofreu alteração com relação aos dispositivos constantes dos regulamentos
anteriores.
6 - Todavia, relativamente aos produtos referidos na segunda parte, matérias-
primas e produtos intermediários entendidos em sentido amplo, ou seja, aqueles
que embora não sofram as referidas operações são nelas utilizados, se
consumindo em virtude do contato físico com o produto em fabricação, tais
como lixas, lâminas de serra e catalisadores, além da ressalva de não gerarem o
direito se compreendidos no ativo permanente, exige-se uma série de
considerações.
6.1 - Há quem entenda, tendo em vista tal ressalva (não gerarem direito ao
crédito os produtos compreendidos entre os bens do ativo permanente), que
automaticamente gerariam o direito ao crédito os produtos não inseridos naquele
grupo de contas, ou seja, que a norma em questão teria adotado como critério
distintivo, para efeito de admitir ou não o crédito, o tratamento contábil
emprestado ao bem.
6.2- Entretanto, uma simples exegese lógica do dispositivo já demonstra a
improcedência do argumento, uma vez que, consoante regra fundamental de
lógica formal, de uma premissa negativa (os produtos ativados permanentemente
não geram o direito) somente conclui-se por uma negativa, não podendo,
portanto, em função de tal premissa, ser afirmativa a conclusão, ou seja, no caso,
a de que os bens não ativados permanentemente geram o direito de crédito.
(...)
10 - Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deve entender
como produtos ‘que embora não se integrando no novo produto, forem
consumidos, no processo de industrialização’, para efeito de reconhecimento ou
não do direito ao crédito.
10.1 - Como o texto fala em ‘incluindo-se entre as matérias primas e os produtos
intermediários’, é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as
matérias- primas e os produtos intermediários ‘stricto sensu’, semelhança esta
que reside no fato de exercerem na operação de industrialização função análoga a
destes, ou seja, se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.502 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903068/2013-73

dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou por
este diretamente sofrida.
10.2 - A expressão ‘consumidos’ sobretudo levando-se em conta que as
restrições ‘imediata e integralmente’, constantes do dispositivo correspondente
do Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do
insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
(...)
11 - Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao
produto final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto senso”,
material de embalagens), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação; ou
vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em
industrialização, desde que não devam, em face dos princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
Ao que se observa do Parecer Normativo CST n° 65/79, a partir da vigência do
RIPI/1979, o conceito de insumo para fins de creditamento do IPI foi alterado,
não se exigindo mais que o consumo se desse "imediata e integralmente"4 no
processo de industrialização, ou seja, o consumo do bem pode se dar após vários
ciclos produtivos; e de outra parte, impedindo o creditamento aos bens
classificados no Ativo Permanente. 5 A decisão proferida no Resp 1.075.508/SC,
submetido à sistemática de que trata o artigo 543-C do CPC/73, cujos termos
vincula este Colegiado, acolhe a tese, veiculada pelo Parecer Normativo CST n°
65/79, do contato físico e do desgaste direto em contraposição ao desgaste
apenas indireto, tendo sido assim ementada:
EMENTA PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI.
CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO
ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos
que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma
imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito a
creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto
4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
1.082.522/SP, Rel.Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008;
REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp
497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em
17.06.2003, DJ 08.09.2003).
Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os
que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se
‘aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente’.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.502 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903068/2013-73

In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos ‘que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço
já integra a planilha de custos do produto final’, razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. [negritei]
(Grifo e negrito próprios do original)
No caso, a fiscalização sustentou as glosas de créditos nas aquisições de materiais
refratários pelo não enquadramento no conceito de assemelhados a produtos
intermediários para fins de creditamento de IPI (Parecer Normativo CST n° 65/79),
conforme Relatório Fiscal.
O Recorrente, já na Manifestação de Inconformidade, apresentou Laudo Técnico, a
partir das e-folhas 101.
Do próprio Laudo Técnico acostado pelo Recorrente à Manifestação
de
Inconformidade, extrai-se que:
- Do coque de petróleo:
A Manifestação de Inconformidade traz a seguinte alegação às folhas 08 daquele
documento:
1) o produto COQUE DE PETRÓLEO, cujas aquisições pela Impugnante gerou
crédito de IPI no montante de R$ 1.380.143,58, corresponde mais de 78,41% dos
créditos glosados e é utilizado na industrialização de cimento (produto tributado
à alíquota zero e se desgasta direta e imediatamente no processo produtivo),
conforme Laudo Técnico n° 115 6562-205 (doc. anexo);
Desconsideração do coque de petróleo como matéria-prima ou produto intermediário na
fabricação do cimento, tendo se entendido que o mesmo é mero combustível utilizado
na geração de energia térmica.

- Do tijolo alum, tijolo básico e tijolo si (e-folhas 107):
TIJOLO ALUM. Cl (288927)
TIJOLO BÁSICO (295208)
TIJOLO BÁSICO (455103)
TIJOLO BÁSICO (455108)
TIJOLO BAS; MAG (445231)
TIJOLO BAS; MAGN (445227)
TIJOLO ALUM. C2 (288853)
Os tijolos citados acima, 5.7 a 5.13, são utilizados como elementos protetores da
estrutura do forno, sendo que são parcialmente consumidos na fabricação do
clinquer em função do atrito e alta temperatura. Esses elementos são substituídos
em intervalos não necessariamente periódicos. Atualmente esse intervalo é de
aproximadamente 8 meses.
Não sofrem o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.

- Do concreto alum (e-folhas 106):
CONCRETO ALUM (377846)
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.502 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903068/2013-73

CONCRETO ALUM (288146)
CONCRETO SIC SU (376472)
O material acima, 5.1 a 5.3, é utilizado para revestimento de regiões quentes do
forno de clinquer e torre de ciclones. O material é aplicado em média a cada 8
meses.
Não sofrem o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.

- Da argamassa (e-folhas 107):
ARGAMASSA ALUM (146432)
ARGAMASSA SIL-A (214001)
ARGAMASSA BASIC (455132)
Os materiais citados acima, 5.14 a 5.16, são utilizados para assentamento dos
tijolos refratários quando instalados no forno de clinquer. Sua função principal é
corrigir os desníveis presentes nas peças de refratário ou casco do forno.
Não sofrem o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.

- Do corpo moedor (e-folhas 106):
CORPO MOEDOR; D (343023)
CORPO MOEDOR; D (342918)
CORPO MOEDOR; M (343037)
Estes materiais, 4.1 a 4.3, possuem reposição mensal de acordo com medições de
volume ocupado dentro do moinho, e que equivalem a 2 ton.
Não sofrem o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.

- Da chapa:
O Recurso Voluntário traz a seguinte alegação às folhas 18:
Observando trecho do Laudo Técnico é possível verificar que:
6.2 CHAPA ESP 3733002301 HAVER&BOECKER (283870)
O item 6.1 são telas que compõem a peneira da ensacadeira. A sua função é não
deixar passar corpo com alta granulometria para não entupir os bicos. A cada 8
meses fazemos a sua troca em função do desgaste da passagem do material. Os
itens 6.2 e 6.3 são as chapas de encosto e mangotes dos bicos, que também
sofrem desgastes durante a expulsão dos sacos após atingir o seu peso. A cada 6
meses sofrem substituição, bem como o item 6.4 responsável pelo acionamento
das duas correias transportadoras da “camara” de limpeza dos sacos cheios.
Demais itens (6.5 a 6.9) são correias transportadoras que transportam os sacos
de cimento ao sair da Ensacadeira até a Paletizadora. Elas sofrem desgastes
pela abrasão do saco de papel e a borracha durante o transporte. Com
frequência media de troca de 7 meses, variando em função da posição ou caso
de quebra por algum acidente.
Não sofrem o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.502 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903068/2013-73

- Da correia transp (e-folhas 104):
O item acima citado, corresponde a correia de transporte de material advindo do
britador primário que é levado para a pilha pulmão de material bruto. O desgaste
das correias também ocorre em função do contato direto entre material
transportado e superfície das mesmas. A substituição ocorre sob demanda a partir
de avalição técnica, ou anomalia indesejada.
Não sofrem o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.

- Da placa eutectic:
O Recurso Voluntário traz a seguinte alegação às folhas 19:
Observando trecho do Laudo Técnico é possível verificar que:
5.2 PLACA EUTECTIC/CDP 4666 0604 (374253)
O item 5.2 acima são placas que revestem a calha de entrada. Elas são placas
especiais para desgaste por sofrer altíssima abrasão e choque na queda dos
materiais durante a alimentação constante do moinho.
Observando trecho do Laudo Técnico é possível verificar que:
5.2 PLACA EUTECTIC/CDP 4666 0604 (374253)
O item 5.2 acima são placas que revestem a calha de entrada. Elas são placas
especiais para desgaste por sofrer altíssima abrasão e choque na queda dos
materiais durante a alimentação constante do moinho.
Não sofrem o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.

Quanto à conversão do julgamento em diligência, transcrevo o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:

Com a devida vênia, divirjo quanto à proposta de conversão do julgamento em
diligência.
Importante ressaltar inicialmente que se analisa o conceito de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem no contexto do IPI, tributo para o qual tais
definições foram há muito assentadas, a exemplo dos Pareceres Normativos CST no
181/1974 e no 65/1979.
Por meio das referidas normas, ficou definido que partes e peças de máquinas não se
confundem com as matérias-primas ou produtos intermediários. E, considerada essa
exclusão, para além da matéria-prima, do produto intermediário stricto sensu e do
material de embalagem, geram direito a crédito outros bens, desde que não
contabilizados no ativo permanente e que sofram, em função de ação exercida
diretamente sobre o produto em fabricação, alterações tais como o desgaste, dano ou
perda de propriedades físicas ou químicas, desde que não sejam partes e peças de
máquinas.
O segundo aspecto a se considerar é que se analisa os bens passíveis de serem
classificados como insumo para a industrialização do cimento.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.502 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903068/2013-73

Partindo dessas premissas, entendo por desnecessária a conversão do julgamento em
diligência, haja vista que os produtos submetidos à apreciação pelo Colegiado estão
adequadamente identificados e descritos nos autos. Resta-nos realizar uma discussão
conceitual a partir das informações existentes, e suficientes, como realizado no
julgamento de primeira instância.
Portanto, rejeito a proposta de conversão do julgamento em diligência.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a diligência.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital